Tribunal: STF
Processo: Rcl 43635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, que teria violado o Enunciado Vinculante 4. 
    Na inicial, o município de São José do Rio Preto expõe o seguinte contexto fático (fls. 1/3):
    A servidora pública municipal Iara Lúcia de Lima Machado, ajuizou demanda em face da Municipalidade visando, em última análise, a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que era pago pela Administração Pública sobre o salário mínimo nacional vigente.
    Na defesa apresentada pelo Município, demonstrou-se que a Lei Complementar Municipal 05, de 28 de dezembro de 1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Rio Preto, havia remissão indireta de que a base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores deveria ser o salário mínimo.
    (…)
    O MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, ao proferir a sentença, julgou procedente a demanda, por entender que haveria omissão na legislação municipal, que seria causa suficiente para determinar o suprimento por meio de decisão judicial, atuando como legislador positivo, determinando que a base de cálculo deveria ser a dos vencimentos da servidora. 
    Em razão do desacerto da decisão foi interposto o competente recurso inominado. Entretanto, os Doutos Julgadores da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, entenderam que seria o caso de manter a decisão do juízo de piso, visto que seria legítimo a substituição da base de cálculo adotada pela Edilidade pela decisão judicial.
    (…)
    A decisão judicial está claramente substituindo a base de cálculo do adicional de insalubridade, que até então era adotada o salário mínimo, pela remissão indireta da legislação municipal. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 5/6):
    O Colendo Supremo Tribunal Federal concluiu que não pode o Poder Judiciário estabelecer qual será a base de cálculo desse adicional de insalubridade, sob pena de atuar como legislador, havendo, assim, clara usurpação da competência do Poder Legislativo de fixar a remuneração dos servidores (artigo 37, X, da CF) e a do Poder Executivo de iniciar o processo legislativo quanto à modificação dos vencimentos de seus servidores (artigo 61, § 1º, II, “a”, da CF), o que implicaria em verdadeira violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º, da CF) e ofensa à Súmula Vinculante nº 04 e, por consequência, ofensa ao que dispõe o artigo 927, inciso II do Código de Processo Civil.
    O que se quer dizer é que não se admite que o Poder Judiciário intervenha em outro Poder para, a qualquer pretexto, aumentar vencimentos ou vantagens de servidor público.
    (…)
    A Turma Recursal não observou a última parte da súmula que veda a substituição do salário mínimo por decisão judicial.
    Portanto, houve aplicação indevida da súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, ao se permitir a alteração da base de cálculo da insalubridade. 
    (…)
    Cumpre registrar que, o Município, em 22 de novembro de 2019, publicou a Lei Complementar nº 609/2019 que, no seu artigo 5º, alterou o artigo 300 da Lei Complementar nº 05/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), acrescentando-lhe o § 2º, no qual foi estabelecida a base de cálculo do referido benefício.
    (...)
    Ou seja, o Município alterou a legislação municipal para estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade não será mais calculada sobre salário mínimo. 
    Ao final, requer o acolhimento da presente reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a consequente declaração de impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, por meio de decisão judicial, que até então adotava-se o salário mínimo (fl. 10).
     É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os atos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso extraordinário interposto. 
    O paradigma indicado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:
    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 565714, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).
    Na presente hipótese, assiste razão ao município reclamante. 
    O ato impugnado refere-se a acórdão 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, que manteve a sentença de 1ª instância, fixando o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade. Para tanto, baseou-se ao fundamento de ausência de lei regulamentadora. Transcrevo, a seguir a ementa do acórdão atacado (doc. 3):
     Servidora Pública Município de São José do Rio Preto Adicional de Insalubridade pago com base no salário mínimo Contrariedade à Súmula Vinculante nº 4 do E. STF – Ausência de Lei Municipal que regulamente a base de cálculo Não havendo legislação específica a base de cálculo a ser considerada para efeitos do Adicional de Insalubridade deverá ser o vencimento da parte autora
    Recurso desprovido.
    Ocorre, contudo, que foi sancionada, no âmbito do município de São José do Rio Preto, a Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade, suprindo, assim, a lacuna normativa até então existente.
     Reproduzo, no ponto, o dispositivo que estabeleceu a base de cálculo para o referido índice:
    Art. 5º O artigo 300, da Lei Complementar nº 05/90, passa a vigorar alterado, acrescido dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º, com as seguintes redações:
    "Art. 300. Para a concessão dos adicionais de periculosidade e ou de insalubridade para servidores estatutários e celetistas será necessário Laudo Técnico elaborado pelo SEESMET - Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e ou setor competente.
    § 1º O adicional de insalubridade será devido à razão de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) segundo classificação do Laudo Técnico em graus máximo, médio e mínimo, respectivamente.
    § 2º Os percentuais do adicional de insalubridade mencionados no § 1º, que atualmente incidem sobre o salário mínimo, passarão a incidir sobre a base de cálculo ora instituída nomeada como BC-05 e que corresponde ao valor de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais). Referida Base de Cálculo passa a integrar a tabela de bases de cálculo da "Tabela de Valores de Vencimento, Salário e Outros" dos servidores públicos municipais de São José do Rio Preto.
    Nessas circunstâncias, há clara violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Principio da Separação dos Poderes. Nesse sentido:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 33516 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020). 
    Ressalto, ainda, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo o mesmo município reclamante, em casos análogos: Rcl. 39.492, de minha relatoria, DJe de 17/4/2020; Rcl. 39.947, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/4/2020; Rcl. 40.379, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de 2/6/2020; Rcl. 40.380, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe e 13/5/2020. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente